Tribunal: TJSP
Processo: 2078220-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de condenado por crimes

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de condenado por crimes graves. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2078220-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ERICK
VITÓRINO GATTINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078220-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46136
HABEAS CORPUS No 2078220-80.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: CAMPINAS DEECRIM UR4
PACIENTE: ERICK VITORINO GATTINI
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a
concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do
coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da
saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais,
tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige
demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais
em se tratando de condenado por crimes graves. Constrangimento
ilegal não configurado. Ordem denegada.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada pela
Dra. Luana Trino de Medeiros, impetra a presente ordem de habeas
corpus, com pedido de liminar, em favor de ERICK VITORINO GATTINI,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do DEECRIM
4a RAJ da Comarca de Campinas, que indeferiu o pedido de prisão
domiciliar do paciente, concedendo-lhe a progressão ao regime semiaberto
(fls. 142/144).
Sustenta, em resumo, que, a despeito da promoção ao regime
intermediário, o paciente se encontra em meio fechado, ante a ausência de
vaga na regência adequada, ao arrepio da Súmula Vinculante no 56, da
Suprema Corte. Alega, ainda, que sentenciado é acometido por
hipertensão arterial e, portanto, enquadra-se no grupo de risco pelo
contágio do novo coronavírus, fazendo jus à prisão domiciliar como
medida preventiva à pandemia, nos termos da Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça.
Pleiteia, assim, a concessão da prisão domiciliar ao paciente.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 24/178).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078220-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar (fl. 182), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não conhecimento ou, quando não, pela
denegação do writ (fls. 190/198).
É, em síntese, o breve relatório.
Cabe referir, de início, que a decisão proferida na fase de
execução da pena desafia recurso de agravo, nos termos do artigo 197 da
LEP. No entanto, tem se admitido a impetração de habeas corpus
substitutivo
de
recurso
ordinário,
excepcionalmente,
quando
a
documentação colacionada aos autos como no caso em tela , possibilita
que se examine se o paciente está, ou não, sofrendo constrangimento
ilegal.
Assentado esse ponto, observo não ser possível a concessão da
ordem, sob o argumento de prevenção à pandemia do novo coronavírus
(covid-19).
Ora, ao não acolher o pedido de prisão domiciliar formulado pelo
paciente, o d. Magistrado responsável pelo processamento da execução
justificou o indeferimento nos seguintes termos (fls. 142/144):
“A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à
realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a
complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a
parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela
sociedade.
Outrossim, não obstante a maioria dos estabelecimentos
penais da região sabidamente esteja em situação de superlotação,
no caso dos autos, nenhuma notícia há no sentido que a condição de
saúde do executado esteja comprometida ou que o ambiente
carcerário específico esteja em piores condições que o externo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078220-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É certo que o reeducando encontra-se em grupo de risco, eis
que hipertenso, mas as informações da unidade dão conta de que a
doença está controlada, estando o executado medicado.
Anoto, finalmente, que nenhuma unidade que compõe o DEECRIM
4.a RAJ, inclusive a de custódia do reeducando (PI Franco da
Rocha), conforme procedimento que tramita perante a Corregedoria
dos Presídios (n.o 0003900-42.2020.8.26.0502), anunciou qualquer
caso, nem mesmo suspeito, de COVID-19, estando e termos os
procedimentos
sanitários
mínimos
com
vista
à
não
introdução/contenção do novo Coronavirus no ambiente carcerário.
Assim, não se observa motivo para a concessão de prisão
domiciliar, reservada para casos graves, de estado de
vulnerabilidade extremada do preso, ou de falta de aptidão do
Estado em conceder-lhe assistência médica, o que não é o caso dos
autos.”.
Nessas circunstâncias, não vislumbro a ocorrência de qualquer
constrangimento ilegal.
Com efeito, pelo que se infere do cálculo elaborado (fls. 84/85 e
132/136), cuida-se de sentenciado que cumpre pena de 8 anos, 11 meses
e 10 dias de reclusão, pela prática de roubo majorado e receptação, com
TCP previsto para 10/08/2028, que registra a prática de falta grave, eis
que tornou a delinquir durante o cumprimento de pena em prisão
albergue domiciliar, e que, ademais, foi promovido ao regime semiaberto
na mesma ocasião em que restou indeferida a pretensão ora em análise,
circunstâncias que indicam a necessidade de maior cautela na concessão
da liberdade ou na antecipação de benesses (prisão domiciliar), isto é,
antes mesmo do preenchimento mínimo dos respectivos requisitos legais.
Ora, o bom senso, como máxima cotidianamente utilizada pelos
Magistrados, se faz presente e não recomenda a liberação imediata do
paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078220-80.2020.8.26.0000 -Voto no
5
De fato, não obstante o apelo humanitário da Recomendação
62/2020 do C. CNJ, impossível a aplicação, in casu, das medidas ali
explicitadas (art. 5o da Recomendação), uma vez que o relatório subscrito
por médico da unidade não é suficiente para demonstrar a impossibilidade
de o paciente permanecer custodiado. Ao contrário, o especialista
explicitou se tratar de sentenciado “com histórico de alteração de pressão
arterial, no momento com controle dos níveis pressóricos sem necessidade
de medicação.” (fls. 130). Assim, a retórica acerca da necessidade da
soltura do paciente ou de sua colocação em prisão domiciliar, em face da
pandemia do coronavírus, desacompanhada de prova efetiva acerca de
sua imprescindibilidade, não autoriza a concessão de benefícios
excepcionais, tanto mais porque as medidas elencadas na Recomendação
no
62
do
CNJ
não
configuram
direitos
subjetivos
garantidos
indiscriminadamente a todos os sentenciados.
Convém destacar, ainda, que tampouco existe demonstração de
que na unidade prisional em que se encontra custodiado o risco de
contaminação seja maior em relação à permanência do paciente em prisão
albergue domiciliar.
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação, reputo
oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo Eminente Ministro
Luiz Fux, DD. Vice-Presidente do C. STF, ao jornal “O Estado de São
Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade
física e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma
catástrofe num cenário de aglomeração carcerária e de alta
transmissibilidade viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ não
pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078220-80.2020.8.26.0000 -Voto no
6
habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma determinação
do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a ponderação, caso a caso,
entre os valores saúde e segurança pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o
62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos
custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do
preso.
Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer
novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos
acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento pata a rede de saúde pública ou
particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos
de contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria
providências excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos.
Preventivamente, outras medidas também devem ser adotadas, como a
testagem dos presos, especialmente aqueles que ingressarem no
ambiente carcerário durante a pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das
Nações Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a “examinarem
maneiras
de
libertar
aqueles
particularmente
vulneráveis
à
covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes, assim como os
infratores de baixo risco”. Reforçando esse critério mais
restritivo, merece destaque estudo conduzido por Keith Ditcham,
pesquisador especializado na análise da polícia e da criminalidade
organizada do Britain's Royal United Services Institute, segundo o
qual cenários como os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do
Egito serão mais difíceis de administrar se um número considerável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078220-80.2020.8.26.0000 -Voto no
7
de
prisioneiros
for
libertado,
especialmente
quanto
às
dificuldades de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar que o
Ministério da Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3
deste mês de abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos
deles com ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção
consequencialista:
a
liberação
de
presos
de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a
dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a
sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a
segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in, https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658
-
grifei). Forçoso mencionar, ademais, que, consoante o ofício encaminhado pela Secretaria da Administração Penitenciária à
Corregedoria Geral de Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo
Secretário da Administração Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, "o
interior do sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias
para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se
refere à pandemia de Covid-19...".
Para que não fique sem registro, cumpre observar, ainda, que não
está configurada qualquer circunstância que autorize a aplicação
analógica do disposto no artigo 117 da LEP, que até é admitida pela
jurisprudência em relação àqueles que cumprem pena em regime fechado
ou semiaberto, mas apenas em hipóteses excepcionalíssimas, como, por
exemplo, portadores de doença grave e desde que comprovada a
impossibilidade de assistência médica na unidade prisional, o que não se
verifica no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078220-80.2020.8.26.0000 -Voto no
8
À luz do exposto, não vislumbrando qualquer constrangimento
ilegal que possa estar suportando o paciente, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica